Tribunal: TJMT
Processo: 1049019-46.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049019-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA SANTOS DE SOUSA LIMA - CPF: 202.444.521-72 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Sebastiana Santos de Sousa Lima, determinando o afastamento da capitalização de juros em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com apuração dos valores em fase de liquidação. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a capitalização de juros é válida em contrato bancário de cartão de crédito com reserva de margem consignável, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001; e (ii) se a pactuação expressa das taxas mensal e anual do contrato permite a aplicação da capitalização de juros.

3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ.

4. No caso, o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

5. Apelação cível provida para reformar a sentença, mantendo a capitalização de juros no contrato firmado, e determinando que a apelada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com exigibilidade suspensa conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
"A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que lhe move Sebastiana Santos de Sousa Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o afastamento da capitalização de juros, cujos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, procedendo-se à compensação, se aplicável. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco rebate a decisão que declarou ilegal a capitalização dos juros, alegando que tal prática é autorizada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e corroborada pela jurisprudência do STF e STJ, especialmente no contexto de contratos firmados com instituições financeiras. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastiana Santos de Sousa Lima, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando que contratou empréstimo consignado, mas que foi surpreendida com a cobrança irregular de valores sob a modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Afirma que essa operação foi imposta sem seu consentimento e que, por isso, sofre descontos mensais sem previsão de término, acarretando uma dívida perpetuada. Aduz que buscou explicações junto ao banco e posteriormente ao PROCON, mas a instituição financeira não apresentou justificativas.

Diante disso, manejou a presente ação requerendo a nulidade do contrato de cartão de crédito, a declaração de inexistência de débito e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o afastamento da capitalização de juros, cujos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, procedendo-se à compensação, se aplicável. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do CPC (id. 250289195).

Irresignado, o banco rebate a decisão que declarou ilegal a capitalização dos juros, alegando que tal prática é autorizada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e corroborada pela jurisprudência do STF e STJ, especialmente no contexto de contratos firmados com instituições financeiras. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, consoante bem anotado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012).

No caso em análise, verifica-se a expressa pactuação da taxa de juros, uma vez que, no contrato juntado aos autos, consta a taxa de 4,90% ao mês e 78,97 ao ano (id. 250289166 – fl. 02):

Dessa maneira, não há fundamento para a nulidade da cláusula que prevê a capitalização mensal dos juros, uma vez que a taxa anual corresponde ao duodécuplo da taxa mensal e foi pactuada de forma expressa, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido já decidi, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ADEQUAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO - LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ
– TARIFA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros, haja vista que o índice anual corresponde ao duodécuplo do índice mensal, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

A cobrança de tarifa sem especificação não se enquadra nas situações permitidas, mencionadas no voto paradigma do tema repetitivo ( REsp nº 1.255.573/RS). Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% para cada.”
(TJ-MT - RAC: 00008125720168110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para manter a capitalização de juros nos contratos firmados entre os litigantes na forma contratada, mantenho os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU ROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024